Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-21.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO DE COMPRAS. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a restituir ao autor R$ 370,50, já incluída a dobra, referente a cobranças indevidas implementadas em faturas de cartão de crédito.
2. Nas razões recursais o autor sustenta possuir renda mensal correspondente a um salário mínimo e que mesmo prestações de valores baixos trazem impacto financeiro relevante, ultrapassando o mero aborrecimento, configurando dano moral. Pugna pela reforma da sentença para condenar o réu a pagar-lhe R$ 29.988,86 a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe analisar se os descontos indevidos caracterizariam dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), enquadrando-se autor e ré aos conceitos de consumidor e fornecedor estabelecidos nos arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
5. Sustenta o autor que as cobranças indevidas de R$ 61,75 em novembro/24, R$ 62,07 em dezembro/2024 e R$ 61,75 em janeiro/25 efetuadas e pagas por intermédio da fatura de cartão de crédito, configurariam dano moral presumido (in re ipsa), mormente diante de sua renda mensal na órbita de um salário mínimo.
6. Ocorre que cobranças indevidas certamente configuram falha na prestação do serviço, não sendo consectário lógico a caraterização de dano moral, devendo ser analisado o caso concreto. Neste caso, caberia ao autor comprovar a ocorrência de graves ofensas aos seus direitos extrapatrimoniais da personalidade, ônus processual do qual não se desvencilhou, não sendo o dano moral decorrência direta e inexorável de descontos indevidos, que no caso não transbordaram do inadimplemento contratual. Precedente: Acórdão 2005629.
7. Vale destacar que até a prolação da sentença, tampouco foi informado nos autos a renda auferida mensalmente pelo autor, tampouco se receberia benefício do INSS (ID 7179958, Pág. 2), não merecendo reparos a sentença de improcedência do pedido de reparação moral.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
9. Condenada a parte autora recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida.
10. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22, que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixa-se o valor de R$ 400,00 a título de honorários advocatícios ao patrono dativo do recorrente autor, nomeado na decisão ID 72179960. A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e a respectiva baixa dos autos.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. I; CDC, art. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005629, R. LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, 1a TURMA RECURSAL, J. 30/05/2025, P. 13/06/2025.